Tribunal: STF
Processo: RE 94607
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". "OMISSAO". "PREQUESTIONAMENTO". - NÃO HÁ
OMISSAO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TRATAR DE QUESTÃO NEM SUSCITADA
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS".